Tribunal: STF
Processo: RE 1504256
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 7.029, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2021, DO MUNICÍPIO DE ASSIS – OBRIGATORIEDADE DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES PÚBLICAS DE LICITAÇÃO – NORMA GERAL SOBRE LICITAÇÃO – OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E À REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS – INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Lei Nº 7.029, de 07 de dezembro de 2021, do Município de Assis, que institui a obrigatoriedade de transmissão, em tempo real e na íntegra, das sessões públicas de licitação. Conteúdo da norma que não responde a interesse ou peculiaridade preponderantemente local, mas ao interesse geral e comum de dar publicidade aos atos da Administração. Norma de natureza geral sobre licitação, que compete privativamente à União (art. 22, XXVII, CF), que já o exerceu de forma exaustiva prevendo expressamente que a sessão será pública e deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo (art. 17, § 2º, da Lei nº 14.133/2021). 2. O Legislativo prevê in genere, o Executivo in specie. Impossibilidade de lei que descreva em minúcias os atos administrativos. Ofensa à separação de Poderes. Precedentes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente (doc. 7, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 2°, caput; 22, XXVII; 30, I, II; 37, caput; e 84, II, IV, da mesma Carta. 



    Sustenta a constitucionalidade da Lei n. 7.029/2021 do Município de Assis, que determina a transmissão ao vivo de licitações promovidas pelo Poder Público municipal através da internet e das redes sociais, cujo pedido foi julgado procedente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (doc. 9, p. 3).



    Afirma ainda que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no julgamento do Tema 917 da Repercussão Geral.



    O recurso extraordinário foi distribuído por prevenção à Reclamação 64.121/SP, da minha relatoria, na qual determinei novo exame do recurso, com observância da sistemática da Repercussão Geral – Tema 917 RG.



    É o relatório. Decido.



    O recurso deve ser desprovido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei n. 7.029/2021 do Município de Assis, decorrente de projeto de iniciativa parlamentar, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    A questão não é desconhecida deste E. Órgão Especial. Em casos semelhantes, o Colegiado entendeu que, conquanto não haja caracterizado o vício de iniciativa do Poder Legislativo, por se tratar de competência legislativa comum ou concorrente e não reservada, leis municipais que criam aobrigação de transmissão ao vivo de sessões de licitação violam tanto a separação de Poderes quanto a repartição constitucional de competências. 



    Há ofensa à separação de Poderes, pois embora legítimo e louvável ante o princípio da publicidade e transparência que deve nortear os atos da Administração que o Legislativo legisle sobre a divulgação de dados relevantes à população, a lei não pode descer a minúcias e subtrair ao juízo de conveniência do Administrador a forma como essa divulgação será feita.



    Na lição de HELY LOPES MEIRELLES, “o Legislativo prevê in genere, o Executivo in specie; a Câmara edita normais gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido a Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens, proibições, concessões,permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais da Administração e tudo o que mais se traduzir em atos ou medidas de execução governamental.



    Atuando através das leis que elaborar e atos legislativos que editar, a Câmara ditará ao prefeito normas gerais da Administração, sem chegar à prática administrativa”Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, pp. 618/619).



    Há mais, porém. Deveras, há ofensa à repartição constitucional de competências legislativas, pois compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades,para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União,Estados, Distrito Federal e Municípios, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista (art. 22, XXVII, CF). E ela já o fez de modo exaustivo por meio da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ao dispor que a sessão será pública e deverá ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo (art. 17, § 2º). Aos Estados e Municípios cabe somente suplementar a legislação federal atendendo às peculiaridades locais.



    E como já decidiu esta Corte, “ausente o cenário específico deste ente da federação que justifique a suplementação federal, necessário concluir que se trata de norma geral, que seria de competência do Estado(ou do Município) apenas na ausência de legislação federal reguladora do assunto”(Direta de inconstitucionalidade nº 2188866-94.2019.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zikenovski, j. 01/07/2020).



    Esse o caso dos autos. A lei que dispõe sobre atransmissão em tempo real de sessões de licitação constitui norma geral porque não responde a qualquer interesse ou peculiaridade preponderantemente local, mas ao interesse geral e comum à nação de dar publicidade a atos públicos (doc. 7, pp. 5-6).



    Ao assim decidir, verifico que o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL SOBRE SISTEMA DE TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL E DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS GERAIS DE LICITAÇÃO RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 917/RG E SÚMULA 280/STF. 1. Hipótese em que se discute a constitucionalidade de lei municipal, de iniciativa parlamentar, que disciplina tema sobre a forma e como os atos do procedimento licitatório devem ser praticados. 2. Inconstitucionalidade reconhecida pelo Tribunal de origem, ao argumento de que a lei impugnada traz obrigações à Administração local (Tema 917-RG) e que invade a competência privativa da União para legislar sobre regras gerais do processo licitatório. 4. Não cabe, neste momento processual, analisar o inteiro teor da norma impugnada para alcançar às pretensões defendidas pela parte ora agravante (Súmula 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1435938-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. DJe 24/08/2023).



    Ademais, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à referida legislação pelo Juízo de origem, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator